Tribunal: TJDFT
Processo: 0739639-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Furto. Receptação. Inépcia da denúncia. Provas. Pena. Privilégio. Justiça Gratuita. Apelações não providas.
I – Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o primeiro apelante a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação e o segundo, a 1 ano e 9 meses de reclusão e 17 dias-multa pelo crime de furto.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se inepta a denúncia por falta de individualização da conduta e nexo de causalidade; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) o reconhecimento do furto privilegiado; (iv) a individualização da pena; (v) a possibilidade de conceder os benefícios da justiça gratuita.
III - Razões de decidir
3. Não é inepta denúncia que descreve os fatos imputados ao réu com individualização das condutas, apontando indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes.
4. Se as provas - depoimentos da vítima, policial civil e filmagens de câmera de segurança - não deixam dúvidas de que o réu, no momento da subtração, foi a única pessoa que esteve no interior da residência de onde o aparelho celular da vítima foi subtraído, mantém-se a condenação.
5. As declarações, na delegacia, da pessoa que estava na posse do aparelho celular subtraído - de que o adquiriu do réu, em rede social -, corroborado pelo depoimento, em juízo, de policial civil que participou das investigações e pormenorizou como se descobriu a autoria, é suficiente para condenação pelo crime de receptação.
6. Se o bem subtraído está avaliado acima do estabelecido pela jurisprudência para caracterizar o pequeno valor da coisa furtada - um salário mínimo vigente à data do fato – não se reconhece o furto privilegiado.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base.
8. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
9. Apelações não providas.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1764654/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.8.21; AgRg no HC 742.304/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27.6.22; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25.10.24; AgRg no HC 945.010/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5.11.24; AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.4.21; TJDFT, Acórdão 1369856, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, DJe 1.10.21; Acórdão 1942042, rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 6.11.24; Acórdão 1727862, rel. Desa. Simone Lucindo, DJe 20.7.23.